Tribunal: TCU
Processo: 001.309/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4465/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.309/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra da Silva Pessi (XXX.284.360-XX); Bruna da Silva Ferreira (XXX.633.290-XX); Carla Rosane Moura Gomes (XXX.406.920-XX); Geneci Rodrigues Santos (XXX.641.520-XX); Marina Abreu de Farias (XXX.668.990-XX); Priscila da Silva Nogueira (XXX.386.020-XX); Sheila Rodrigues (XXX.266.940-XX); Tatiana Cardoso Baptista (XXX.966.290-XX); Tiago Mello Ramos (XXX.935.560-XX); Wellington Figueiredo Rodrigues (XXX.790.480-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.